Tribunal: TJMT
Processo: 0001077-88.2012.8.11.0051
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
POSTO CAMPO VERDE LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 102638/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – ENTREGA A DESTINATÁRIO DIVERSO DO INDICADO NO DOCUMENTO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - LEGALIDADE DO TAD – EXEGESE DOS ARTIGOS 17, VII E ART. 45, III, “b”, DA LEI No 7.098/98 - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

APELANTE(S):
POSTO CAMPO VERDE LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo POSTO CAMPO VERDE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R$ 3.326,52 (três mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos).
Nas razões recursais, aduz o apelante que ocorreu omissão na análise das teses anunciadas e das provas produzidas, com o cerceamento de sua defesa, já que indeferida prova testemunhal.
Assevera que “a emissão da NF na data de 30.05.2011 (Matriz para filial) foi juntada aos autos tão somente como comprovação do alegado de que houve equívoco do motorista, uma vez que no entroncamento da cidade de Poxoréu à BR 070, este deveria se dirigir à esquerda, em direção à Campo Verde, e não à direita, pois antes de levar a mercadoria à cidade de Santo Antonio do Leste, deveria proceder na troca da NF”.
Sustenta que houve uma situação irregular ao proceder na transferência de produto entre empresas do mesmo conglomerado, dentro do Estado de Mato Grosso, tendo sido autuada por que teria destinado a mercadoria à local diverso, deixando de recolher o ICMS. No entanto, não houve prática de fato gerador por se tratar de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma contribuinte, devendo ser aplicada a Súmula 166 do STJ.
Afirma que o juízo deixou de enfrentar todos os argumentos indispensáveis para a sua conclusão, não podendo ser considerada devidamente fundamentada sua decisão.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a decisão a quo, determinando-se a baixa dos autos para novo pronunciamento, suprindo a omissão, com imediata manifestação e revisão da matéria.
Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – fls. 188/194.
Em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de Barros, foi manifestado que não há nos autos interesse público ou social que se justifique a intervenção ministerial – fls. 202.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo POSTO CAMPO VERDE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R$ 3.326,52 (três mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos).
Precipuamente, não assiste ao apelante no que concerne a alegação de cerceamento de defesa ou a ausência de fundamentação que teria repercutido em prejuízo para a impugnação ou, ainda o enfrentamento de suas teses. Isto porque, conforme é sabido, a prova tem como destinatário o juiz e, portanto, uma vez que o convencimento está pautado em outros documentos existentes nos autos ou sendo a questão somente de direito, a dispensa da prova testemunhal é perfeitamente aceitável, sobretudo quando esta não acrescenta elementos de convicção capazes de modificar o entendimento do magistrado.
Verifica-se dos autos que a celeuma cinge-se ao fato de que o autor teria adquirido produtos em outro Estado da Federação – Santa Catarina/SC, com destino a cidade de Campo Verde/MT, tendo o motorista se equivocado e se dirigido para entrega na filial localizada em Santo Antônio do Leste/MT.
Extrai-se do TAD n. 893249-9 (fls. 24/37), que:
“[...] em operação de fiscalização realizada pela equipe volante na região sul (Cidade de Primavera do Leste), no dia 18/05/2011, às 9:30 hs, no posto da Policia Rodoviária Federal, [...] foi abordado o veículo placa HBG-6542, conduzido pelo Sr. Ivan Valdir Lehrbach, e efetuada a verificação fiscal da documentação, notas fiscais n. 27967 e 27961, nas quais constavam mercadorias (tanques subterrâneos e câmaras de calcada metálica) no valor de R$ 29.180,00, que conforme a documentação fiscal seriam entregues ao destinatário Posto Campo Verde LTDA, IE 13.286.398-7, na Rua Brasília n. 551, Centro, Campo Verde/MT. Entretanto, as mercadorias estavam sendo encaminhadas para destinatário na cidade de Santo Antônio do Leste/MT, conforme informação do citado condutor. Portanto, configurando-se entrega de mercadoria a destinatário diverso do que consta nas notas fiscais supracitadas”.

A sentença proferida pelo juízo monocrático é muito clara, objetiva e, sem maiores delongas, não merece ser retificada. A propósito, oportunizo o seu conhecimento, ipsis litteris:
“Vistos etc. Posto Campo Verde LTDA, pessoa jurídica devidamente qualificada, neste ato representado por Darcy Eberhard e Maicon Eberhard, ambos igualmente qualificados, propôs a presente ação declaratória em face do Estado de Mato Grosso, igualmente qualificado, visando à anulação de Termo de Apreensão e Depósito. Alegou, para tanto, que o Requerido teria emitido o citado termo de forma unilateral, em desrespeito ao princípio da ampla defesa, e ainda sem levar em consideração de que a mercadoria constante na nota fiscal estaria sendo transportada para empresa filial, o que, apesar de apresentar endereço diverso, não acarretaria na cobrança de ICMS, além de não representar ato ilícito. Recebida a inicial, deferiu-se o pedido liminar (p. 101/103). O Requerido apresentou contestação, na qual, preliminarmente, arguiu pela suposta impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela em face da Fazenda Pública. No mérito, pleiteou, em síntese, pela improcedência dos pedidos iniciais (p. 109/126). O Requerente impugnou a contestação (p. 148/153). Em despacho saneador de p. 156, afastou-se a preliminar levantada pelo Requerido, bem como determinou-se a dilação probatória. A Parte Autora requereu a produção de prova testemunhal (p. 157). É o relato do necessário. Fundamento. – Do Julgamento Antecipado da Lide. Com a devida vênia ao Requerente, da breve leitura dos autos percebe-se a desnecessidade da produção de qualquer outra prova. A higidez do Termo de Apreensão e Depósito, se obediente ou não à lei correspondente, bem como qualquer discussão acerca da incidência do ICMS, são questões que podem ser todas analisadas e verificadas só por meio dos documentos juntados nestes autos. Assim, é de rigor a revogação da decisão anterior, com o consequente julgamento imediato da lide, nos termos do art. 355 do novo Código de Processo Civil. – Do Mérito. O Requerente alegou que, em 18 de maio de 2011, o Requerido teria, unilateralmente, emitido o Termo de Apreensão e Depósito de no 893249-9, por ter constatado que o Requerente estaria tentando efetuar a entrega de mercadorias em estabelecimento diverso do indicado na nota fiscal como destinatário. Para sua defesa, o Requerente sustentou que o transporte da mercadoria constante na nota fiscal não ensejaria a cobrança de ICMS uma vez que seria transportada entre estabelecimentos do mesmo grupo econômico, e que a diferença apontada entre o destinatário e o local de entrega da mercadoria teria se dado em razão de que a mercadoria deveria ser entregue na matriz e posteriormente, com a troca de notas fiscais, ser transportado até a filial da empresa. No entanto, analisando-se detidamente os autos, percebe-se a fragilidade dos argumentos lançados pelo Requerente. De fato, em simples análise à nota fiscal no 27961 (p. 39), percebe-se que na verdade a mercadoria fora originalmente adquirida pelo Requerente de empresa localizada no estado de Santa Catarina, posteriormente transportada até o Estado de Mato Grosso. Dessa forma, houve inequívoca circulação de mercadoria, que é sabidamente o fato gerador do ICMS. Ressalte-se que qualquer posterior transporte a ser efetuado entre a matriz e a filial poderia sim, repercutir questionamentos acerca da tributação do ICMS. No entanto, não é este o caso dos autos, no qual o Requerente sustenta a não incidência do referido imposto sobre a argumentação de que se trataria de mero transporte de mercaria entre matriz e filial, quando na verdade se pode observar que houve clara aquisição de mercadoria oriunda de outro ente da federação, cuja circulação gera, de forma inequívoca, o ICMS. No mais, percebe-se que a citada nota fiscal de p. 39 fora emitida em 15 de maio de 2011, tendo como destinatário o Posto Campo Verde, localizado na Avenida Brasília, 551, na cidade de Campo Verde. Quando interpelado pelo fiscal de tributos o motorista do veículo, que realizava o transporte da mercadoria descrita na nota fiscal foi categórico em afirmar que tal mercadoria seria entregue em endereço diverso daquele declinado como destinatário, a saber, a filial do Requerente localizada na cidade de Santo Antônio do Leste – MT. Analisando-se o TAD de no 893249-9, percebe-se que fora emitido em 18 de maio de 2011, ou seja, logo após a emissão da nota fiscal de p. 39, a indicar que de fato o referido TAD foi emitido após a constatação das irregularidades nele descritas. Já a nota fiscal emitida pelo Requerente, que supostamente comprovaria que as mercadorias seriam na verdade apenas transferidas da matriz para a filial, é datada de 30 de maio de 2011, ou seja, em momento posterior à emissão do TAD, o que configura que no momento da infração o Requerente não efetuava, ao menos de forma regular, o transporte entre matriz e filial, mas que intentava a entrega da mercadoria em local diverso daquele apontado como destino. A necessidade de acompanhamento dos documentos fiscais e da entrega no estabelecimento especificado como destinatário está prevista no art. 387 do RICMS – MT: “Art. 387 As mercadorias, no seu transporte, salvo disposição em contrário, devem estar acompanhadas das vias dos documentos fiscais exigidos pela legislação. Parágrafo único - Todo aquele que, por conta própria ou de terceiros, transportar mercadorias responderá pela falta das vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las no transporte, bem como pela sua entrega ao estabelecimento indicado nos referidos documentos.” Nesse ponto, destaque-se também o contido no art. 17, VII, da Lei Estadual no 7.098/98, que dispõe acerca das obrigações do contribuinte: “Art. 17 São obrigações do contribuinte: VII - entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação;” A ausência da documentação exigida, bem como a entrega da mercadoria em local diverso daquele apontado como de destino dá ensejo à aplicação da penalidade descrita no art. 45, III, “b”, da Lei 7.098/98: “Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço: b) remessa ou entrega de mercadoria a destinatário diverso do indicado no documento fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável tanto ao contribuinte que tenha promovido a remessa ou entrega como ao que tenha recebido a mercadoria; 10% (dez por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; em sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor da operação;” Assim, diante de todo o exposto, fica evidente que nada há de irregular na emissão do TAD no 893249-9, como também nada há de irregular na fixação da multa de R$ 11.672,00, que acrescida do ICMS devido atinge o valor de R$ 16.632,60. Nesses termos, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Decido. Isso posto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos pelo Requerente. Por consequência, REVOGO a liminar concedida. CONDENO o Requerente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 3.326,52, na forma do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, dando-se baixa na distribuição. P.I.C”.
A propósito:
Art. 17 São obrigações do contribuinte:
VII - entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente à respectiva operação ou prestação;

Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
[...]
III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:
[...]
b) remessa ou entrega de mercadoria a destinatário diverso do indicado no documento fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável tanto ao contribuinte que tenha promovido a remessa ou entrega como ao que tenha recebido a mercadoria; 10% (dez por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; em sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor da operação;
Não se está a exigir do contribuinte nada daquilo que possui perfeito conhecimento e dever. Comungo do entendimento externado pelo juízo singular, na medida em que não há como se afastar o descumprimento da obrigação prevista no art. 17, VII, da Lei Estadual no 7.098/98 e, ainda, no art. 45, III, “b”, do mesmo códex, na medida em que os fatos se amoldam à norma e, sobretudo, porque as alegações do recorrente não foram suficientes a ensejar a modificação do decreto sentencial.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR